Tribunal: TJDFT
Processo: 0704020-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704020-60.2019.8.07.0000 AGRAVANTES: MC COUROS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME, MARCELO TEIXEIRA NARDI, DANIELLA CALDERARO NASCIMENTO NARDI, CLAUDIA MARIA NARDI FURTADO, LEOPOLDO SILVEIRA FURTADO AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MC COUROS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA – ME e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Repisam os argumentos lançados no apelo especial, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026